Tribunal: TRF3
Processo: 5030912-93.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
355/1006)

5030912-93.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030912-93.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: DALTON SANTOS MARANHA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TEO EDUARDO MANFREDINI DAMASCENO - SP266170-N

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a implantação de pensão por morte estatutária em favor de filho maior inválido de servidora pública federal, nos termos do art. 217, IV, “b”, da Lei no 8.112/1990.

2. O autor é aposentado por invalidez pelo RGPS desde 16/11/2015, em razão de tetraparesia espástica associada a epilepsia e síndrome demencial decorrentes de parada cardiorrespiratória. O óbito da instituidora ocorreu em 07/06/2024. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação de dependência econômica.

3. A decisão agravada reconheceu a presunção legal de dependência do filho inválido e a possibilidade de cumulação da pensão com aposentadoria por invalidez, determinando a implantação do benefício. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública prevista no art. 1o da Lei no 9.494/1997; (ii) saber se é exigível a comprovação de dependência econômica do filho maior inválido para fins de concessão de pensão por morte estatutária; e (iii) saber se a percepção de aposentadoria por invalidez pelo RGPS impede a concessão ou afasta a presunção de dependência.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A vedação à concessão de liminar prevista no art. 1o da Lei no 9.494/1997 não se aplica às causas de natureza previdenciária, conforme entendimento do STF, consubstanciado na Súmula 729. A decisão na ADC 4-DF não obsta a antecipação de tutela em matéria previdenciária.

6. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano. Tais requisitos estão presentes no caso.

7. Aplica-se à hipótese a legislação vigente ao tempo do óbito da instituidora, nos termos do princípio tempus regit actum, conforme Súmula 340 do STJ.

8. O art. 217, IV, “b”, da Lei no 8.112/1990 prevê a condição de beneficiário do filho inválido, sem exigir comprovação de dependência econômica. A exigência legal de demonstração de dependência restringe-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos V e VI do mesmo artigo.

9. A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região firmou entendimento no sentido de que é prescindível a comprovação de dependência econômica do filho maior inválido, desde que demonstrada a invalidez preexistente ao óbito.

10. No caso, a invalidez do autor é anterior ao falecimento da instituidora, pois a aposentadoria por invalidez foi concedida em 2015. Consta dos autos sua interdição judicial e a percepção de alimentos fixados judicialmente pelos genitores, além da indicação de dependência em declaração de imposto de renda da falecida.

11. A percepção de aposentadoria por invalidez não impede a concessão da pensão por morte, pois os benefícios possuem fatos geradores distintos. Não há vedação legal à cumulação no regime da Lei no 8.112/1990.

12. As circunstâncias relativas à renda própria e à constituição de núcleo familiar não afastam, no caso concreto, a presunção legal de dependência, especialmente diante das peculiaridades fáticas demonstradas.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A vedação do art. 1o da Lei no 9.494/1997 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. 2. Nos termos do art. 217, IV, da Lei no 8.112/1990, é prescindível a comprovação de dependência econômica do filho maior inválido, desde que a invalidez seja preexistente ao óbito do instituidor. 3. A percepção de aposentadoria por invalidez pelo RGPS não impede a concessão nem afasta a presunção de dependência para fins de pensão por morte estatutária, ausente vedação legal expressa.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 2o da EC 32/2001; CPC, art. 300; Lei no 8.112/1990, art. 217, IV, “b”, §§ 1o e 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o; Lei no 4.348/1964, arts. 5o e 7o; Lei no 5.021/1966, art. 1o e § 4o; Lei no 8.437/1992, arts. 1o, 3o e 4o; Lei no 6.179/1974, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 4-DF; STF, Súmula 729; STF, Rcl 1.067 AgRg/RS, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 17.06.1999; STF, MS 21.707/DF; STF, ARE 773.690, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.12.2014; STF, Rcl 1.132 AgRg/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, Rcl 1.105 AgRg/RS; STF, Rcl 1.137 AgRg/RS; STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1.440.855/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.04.2014; STJ, REsp 809.208/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27.03.2008; STJ, REsp 201102645160, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 26.09.2013; STJ, REsp 200600027726, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02.06.2008; STJ, EDcl no REsp 1.766.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.03.2019; TRF3, ApelRemNec 0018773-82.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 04.12.2018; TRF3, Ap 0003896-04.2011.4.03.6125, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 21.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030912-93.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: TEO EDUARDO MANFREDINI DAMASCENO - SP266170-N

AGRAVADO: DALTON SANTOS MARANHA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida nos autos de ação ordinária movida por DALTON SANTOS MARANHA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"DALTON SANTOS MARANHA, representado por sua curadora Fábia Giulianna Christian Botelho Maranha, com qualificação nos autos, ajuizou a presente ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela antecipada que nesta decisão se examina, em face da UNIÃO, objetivando, em síntese, a concessão de benefício de pensão por morte estatutária, em decorrência do falecimento de sua genitora Maria Milne dos Santos.

Aduz ser filho da servidora pública federal Maria Milne dos Santos que faleceu em 07.06.2024 e que dela dependia economicamente, uma vez que em decorrência lesão cerebral sofrida em 2015 não pode mais trabalhar e se encontra acamado desde então.

Alega ter requerido administrativamente o benefício em 29.08.2024 (processo SEI 25001.0100039/2024-31) e, todavia, seu pleito foi negado sob a alegação de que não foi demonstrada a dependência econômica, eis que recebe aposentadoria por invalidez (NB 613.064.206) desde 16.11.2015.

Sustenta que conquanto receba aposentadoria por invalidez, pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS, seu benefício previdenciário não é suficiente para fazer frente às despesas com seu tratamento médico.

Vieram os autos conclusos para decisão.

Decido.

As explanações contidas na inicial permitem vislumbrar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC.

Sobre a pretensão, necessário considerar que ao elencar os beneficiários das pensões, o artigo 217, inciso IV, da Lei n.o 8.112/90, estabelece que será devida ao filho de qualquer condição que seja inválido (alínea "a") ou tenha deficiência intelectual ou mental (alínea "d"), independentemente de comprovação de dependência econômica, que em tais hipóteses é presumida.

Acerca do tema, por oportuno, registre-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Não obstante consignar que o autor não tinha condições de prover sua subsistência quando do falecimento da instituidora do benefício, o Tribunal Regional julgou improcedente a ação, em razão da existência de pai ausente e de irmão. Afirmou-se, ainda, que caberia ao autor demonstrar a incapacidade do seu genitor e do irmão de prestarem auxílio financeiro.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é devida a pensão por morte ao filho que ao tempo do óbito do instituidor já era inválido, independentemente da idade. "A lei não exige a comprovação de dependência econômica para o deferimento da pensão por morte ao filho maior inválido." (AgInt no AREsp 1.943.659/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 31.3.2022) 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.077.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023.)

Nesse diapasão, o autor não pode ter negada a concessão de pensão por morte em razão de não ter comprovado a dependência econômica de sua falecida genitora, uma vez que documentos trazidos com a inicial revelam sua invalidez, consistente em tetraparesia espástica, associada a epilepsia e síndrome demencial oriundas de sequela de parada cardiorrespiratória (ID 415213629 - pág. 16).

A par do exposto, o autor foi interditado judicialmente e a isenção do pagamento do Imposto de Renda - IR foi reconhecida em virtude da gravidade do seu quadro médico (ID 415213629 - pág. 17 e 18).

Ressalte-se que o fato de o autor receber aposentadoria por invalidez pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS não impede a obtenção da pensão por morte estatutária, eis que não existe tal impedimento na Constituição Federal de 1988 ou na Lei n.o 8.112/90.

Posto isso, defiro a tutela de urgência para determinar que a ré implante o benefício de pensão por morte do artigo 219 da Lei n.o 8.112/90 ao autor Dalton Santos Maranha, no prazo de 15 (quinze) dias.

Tendo em vista a existência de interesse de incapaz, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal - MPF.

Cite-se e intimem-se."

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o agravado é aposentado por invalidez desde o ano de 2015, com proventos mensais de R$ 7.574,58, acrescidos do auxílio-acompanhante no valor de R$ 1.893,64. Trata-se de renda própria e estável, suficiente para garantir-lhe a subsistência sem a necessidade de auxílio financeiro da genitora, o que afasta a presunção de dependência econômica. Ressalta a existência de ação semelhante à de origem, na qual o autor requer, no âmbito do RGPS, o benefício equivalente, sendo seu pleito julgado improcedente, estando pendente decisão de recurso por ele interposto. Ressalta a impossibilidade, no caso dos autos, de concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Ao presente caso não é aplicável a vedação à concessão de medidas liminares contida no art. 1o da Lei 9.494/1997, segundo o qual "Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992."

Consoante previsão do art. 5o da Lei 4.348/1964, não será concedida liminar em mandados de segurança impetrados para reclassificação ou equiparação de servidores públicos, ou para concessão de aumento ou extensão de vantagens, razão pela qual somente é possível executar a ordem pretendida depois de transitada em julgado a respectiva sentença. Tanto é assim que o art. 7o dessa Lei 4.348/1964 prevê que terá efeito suspensivo a remessa oficial decorrente da decisão concessiva de mandado de segurança que importe outorga ou adição de vencimento ou ainda reclassificação funcional.

Já o art. 1o, e o § 4o, da Lei 5.021/1966 prevê que o pagamento dos vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas a servidores públicos federais (da Administração direta ou autárquica), e a servidores públicos estaduais ou municipais, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial, disposição normativa que deve ser ponderada no caso concreto sob pena de odiosa lesão aos direitos e garantias fundamentais do trabalhador.

Por sua vez, os arts. 1°, 3o e 4o da Lei 8.437/1992, também estabelecem que não é cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal, e, especialmente, quando a liminar esgotar, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Também nesse caso a remessa oficial deverá ser admitida com efeito suspensivo, se importar em outorga ou adição de vencimentos ou de reclassificação funcional. O tema ainda foi objeto da MP 2.180-35, de 24.08.2001, cujos efeitos se estendem na forma do art. 2o da Emenda Constitucional 32, de 11.09.2001.

A vedação à concessão de medidas liminares contida no art. 1o da Lei 9.494/1997, cuja constitucionalidade foi afirmada pela ADC 04-DF, na qual o E.STF conferiu efeito vinculante. Porém, consoante o entendimento dessa mesma Suprema Corte, em casos que versem sobre matéria pacificada pela jurisprudência do E.STF ou pelos tribunais competentes para decidir com definitividade, é admitida a possibilidade de liminares sem violação aos termos da Lei 9.494/1997, tendo em vista a inexistência de dano pela conformação do pedido liminar à orientação dominante nos tribunais (nesse sentido, veja-se, por exemplo, a decisão proferida na Reclamação - AgRg - 1.067/RS, Rel. Min. Octavio Galloti, de 17.06.99, Informativo STF 154, de junho de 1999, pág.01). Acrescente-se que o E.STF também entende que a decisão proferida na ADC 4-DF não se aplica às hipóteses lides envolvendo matéria previdenciária, tanto que a Súmula 729 desse E.Tribunal afirma que "A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária", o que é corroborado pelas RCL -AgRg- 1.132-RS, rel. Min. Celso de Mello, RCL -AgRg- 1.105-RS e RCL -AgRg- 1.137-RS, relator Min Néri da Silveira, 23.3.2000. Por sua vez, não incide ao presente caso a Súmula 339, do E.STF (que cuida de aumento de vencimentos).

Indo adiante, estão presentes os elementos que autorizam a concessão da tutela provisória requerida.

Ressalte-se que, nos termos do art. 300 do CPC, exigem-se para a concessão da tutela de urgência a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não havendo qualquer restrição legal a que seja requerida em qualquer fase do processo, ainda que já proferida sentença de 1o grau.

Em atenção ao critério tempus regit actum que orienta a segurança jurídica, a legislação aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente ao tempo do óbito do segurado, conforme entendimento afirmado pela jurisprudência (E.STF, MS 21707/DF e E.STJ, Súmula 340).

No caso dos autos, o falecimento da genitora do autor ocorreu em 07/05/2024, portanto, cabe conferir o que dispunha a Lei no 8.112/1990 à época (destaquei):

Art. 217. São beneficiários das pensões:

I - o cônjuge; (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015)

II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente; (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015)

III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar; (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos; (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

b) seja inválido; (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

c) tenha deficiência grave (Vide Lei no 13.135, de 2015)(Vigência)

d) tenha deficiência intelectual ou mental; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV. (Incluído pela Lei no 13.135, de 2015)

§ 1o A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI. (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015)

§ 2o A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput exclui o beneficiário referido no inciso VI. (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015)

Verifica-se que o legislador, quando quis que se comprovasse a dependência econômica, o fez expressamente, como nos incisos V e VI (pai e mãe e irmão, respectivamente), silenciando a respeito dessa comprovação no que se refere ao cônjuge e companheiros e os filhos de qualquer condição - desde que atendidos os seguintes requisitos: seja menor de 21 anos, seja inválido, tenha deficiência grave ou tenha deficiência intelectual ou mental.

Nesse sentido firmou-se a jurisprudência, confirmando a prescindibilidade da demonstração de dependência econômica do filho inválido, como se verifica nos seguintes julgados do C. STJ e deste E. TRF da 3a Região:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESCINDIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

(...) 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu o direito líquido e certo do impetrante em cumular à pensão por morte de seu genitor com os proventos de aposentadoria por invalidez, visto que houve prova da condição de inválido. A revisão do julgado esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Nos termos do art. 217 da Lei n. 8.112/90, a prova de dependência econômica somente é exigível, nas pensões vitalícias, da mãe, do pai, da pessoa maior de 60 anos, ou da pessoa portadora de deficiência. Quanto às pensões temporárias, a prova da dependência é exigida restritivamente do irmão órfão ou da pessoa designada, em qualquer caso até 21 anos ou enquanto perdurar eventual invalidez. Com efeito, a norma não exige a prova de dependência econômica do filho inválido em relação ao de cujos. 5. Conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos. Precedentes. Súmula 83/STJ.

Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp 1440855/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014) Grifei.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FILHO INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PREVISÃO LEGAL.INEXISTÊNCIA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PENSÃO. CABIMENTO. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. JUROS MORATÓRIOS. 6% ANO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Tratando-se de filho inválido, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício, sendo despicienda a demonstração de dependência econômica. Inteligência do art. 217, II, da Lei 8.112/90. (...)

5. Recurso especial conhecido e provido em parte.

(REsp 809.208/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 02/06/2008)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. NORMA DE REGÊNCIA. LEI 8.112/90. ARTS. 215 E 217, II. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ CONCOMITANTE OU À ÉPOCA DA MORTE DO INSTITUIDOR. INCAPACIDADE LABORATIVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Cumpre elucidar que para fins de concessão de pensão, seja ela civil ou militar, é necessário verificar o preenchimento dos pressupostos legais para qualificação como dependente na data do óbito do instituidor do benefício, sendo esta data que identifica a legislação de regência, por força do princípio tempus regit actum (STF, 1a Turma, ARE 773.690, Rel. Min. ROSA WEBER, DJE 18.12.2014; STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1.179.897, Rel. Min. JORGE MUSSI, 1DJE 18.11.2014).

3. Do compulsar dos autos, incide no caso vertente a Lei no 8.112, de 11.12.1990, diploma vigente por ocasião do falecimento do instituidor da pensão em 16/04/2015, que disciplinava no art. 215 e o art. 217, II, "a", acerca dos dependentes e beneficiários da pensão ora em apreço.

4. Da leitura dos dispositivos infere-se que a invalidez ou deficiência excepciona o limite temporal de 21 anos, não sendo exigido pela lei que o inválido seja menor à época do óbito para fazer jus à referida pensão.

5. Dessume-se dos mesmos preceitos legais que, tem-se como condição necessária para a concessão da pensão por morte ao filho inválido, a preexistência ou contemporaneidade da incapacidade quando do óbito do instituidor do benefício. Vale dizer, fará jus à referida pensão o filho inválido, desde que seja comprovada a invalidez ou deficiência anterior ou concomitante à data do falecimento do instituidor. Precedentes STJ.

6. A União não discute a questão da invalidez da impetrante. A questão cinge-se à falta de demonstração de dependência econômica.

7. Os artigos colacionados permitem entrever que a dependência econômica dos filhos inválidos é presumida, de forma que não é necessária tal comprovação.

8. Ainda que assim o fosse, os documentos juntados nos autos (fls. 208/209 e 65/78) permitem entrever que a impetrante não exerce trabalho remunerado e é dependente para fins de imposto de renda de seu genitor, conforme ressaltado pela sentença recorrida.

9. Apelação e remessa oficial não providas.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, ApelRemNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 364899 - 0018773-82.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, julgado em 04/12/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2018) Grifei.

ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL FEDERAL. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE FORMULADO POR FILHO MAIOR. INVALIDEZ DEMONSTRADA. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: PRESCINDIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente o pedido de pensão por morte, formulado por filho de servidor público federal falecido, com fundamento no artigo 487, I, CPC. Condenada a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

2. Nos termos da Súmula n.o 340 do Superior Tribunal de Justiça, a legislação aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente ao tempo do óbito do segurado. O falecimento do genitor ocorreu em 06.08.2011, sendo aplicável a Lei n.o 8.112/90, em sua redação original.

3. Ao autor, na condição de filho maior, incumbe demonstrar a invalidez, preexistente ao óbito do instituidor do benefício. A invalidez do autor/apelado é incontroversa nos autos, sendo admitida pela União na apelação. Ainda que assim não fosse, a prova pericial demonstra a invalidez.

4. A jurisprudência pátria firmou-se pela prescindibilidade da demonstração de dependência econômica do filho inválido em relação ao seu pai, para fins de pensão por morte. Precedentes desta Corte Federal e do STJ.

5. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2182641 - 0003896-04.2011.4.03.6125, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 21/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2018 ) Grifei.

Também cabe consignar que a percepção de aposentadoria não impede a concessão da pensão por morte e nem afasta a presunção de dependência econômica. Tais benefícios são acionados por diferentes fatos geradores e, assim, não se verifica cumulação ilícita na percepção de ambos por um mesmo beneficiário (nesse sentido: EDcl no REsp 1766807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 31/05/2019). Tal entendimento não se aplica, no entanto, no caso de benefícios previstos em leis específicas que vedem tal cumulação, como é o caso do amparo previdenciário instituído pela Lei no 6.179/74. O §1o do art. 2o de tal diploma legal traz disposição expressa quanto à impossibilidade de cumulação ("A renda mensal de que trata este artigo não poderá ser acumulada com qualquer tipo de benefício concedido pela Previdência Social urbana ou rural, por outro regime, salvo, na hipótese do item III, do artigo 1o, o pecúlio de que trata o § 3o, do artigo 5o, da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redação dada pelo artigo 1o, da Lei no 5.890, de 8 junho de 1973"); portanto, nesse caso, é compulsório que o beneficiário opte pela percepção de apenas um dos benefícios.

Cabe ao que pleiteia a pensão com esteio no art. 217, inciso IV, alínea "b", da Lei no 8.112/90, contudo, comprovar que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ PRECEDENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONFIRMAÇÃO. DIFICULDADE DE FIXAÇÃO DE UM TERMO ESPECÍFICO. BENEFÍCIO DE NATUREZA CONTRIBUTIVA.

1. A orientação adotada na origem está consentânea com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a invalidez deve anteceder o óbito do instituidor para que o filho inválido tenha direito à pensão por morte. Precedentes.

2. A fixação do período em que tem origem a incapacidade mental para deferimento da pensão a filho inválido é essencial para o exame do direito ao benefício. Diante das peculiaridades trazidas nos autos e da natureza contributiva do benefício, tem-se, no caso específico, a incapacidade como preexistente ao óbito do instituidor.

3. Recurso especial provido.

(RESP 201102645160, ELIANA CALMON, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 26/09/2013)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORPÚBLICO. FILHO INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PENSÃO. CABIMENTO. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. JUROS MORATÓRIOS. 6% ANO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Tratando-se de filho inválido, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é preexistente ao óbito do instituidor do benefício, sendo despicienda a demonstração de dependência econômica. Inteligência do art. 217, II, da Lei 8.112/90. (...)

(RESP 200600027726, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 02/06/2008).

No caso dos autos, deve-se considerar que por ocasião do óbito de sua mãe, servidora pública federal, ocorrido em 07/06/2024, o agravado já era inválido, tanto que obteve, junto ao INSS, aposentadoria por invalidez com início em 16/11/2015. A documentação anexada aos autos indica tratar-se de pessoa interditada em razão de transtorno mental decorrente de parada cardiorrespiratória.

De fato, o autor possui renda própria: recebe benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, que a agravante informa ser da ordem R$ 7.574,58 mensais, acrescidos de R$ 1.893,64 a título de auxílio-acompanhante. Trata-se, ainda, de pessoa casada (sua esposa é sua curadora), o que indica que constituiu núcleo familiar distinto daquele havido com sua genitora. Tais circunstâncias poderiam tornar questionável a presunção de dependência.

Contudo, a situação do autor/agravado possui peculiaridades. Seus genitores prestavam-lhe auxílio financeiro por força de decisão judicial (Id. 415213629 dos autos de origem) proferida em ação de alimentos em 27/09/2018. Não foi possível ter acesso aos autos de tal ação, de n. 1014533-25.2018.8.26.0451, com o fim de verificar se a determinação continua vigente, mas a condição de alimentando do autor consta da declaração de IRPF 2022/2023 da falecida (Id. 466450131, fls. 32). Além disso, o autor possui duas filhas portadoras de deficiências graves (Ids. 415213627 e 415213628 dos autos de origem), que, aliás, também recebiam alimentos da falecida, estando inclusas na decisão concessiva.

Nesse contexto, a decisão agravada não merece reparo, nada permitindo afastar a presunção de dependência econômica.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a implantação de pensão por morte estatutária em favor de filho maior inválido de servidora pública federal, nos termos do art. 217, IV, “b”, da Lei no 8.112/1990.

2. O autor é aposentado por invalidez pelo RGPS desde 16/11/2015, em razão de tetraparesia espástica associada a epilepsia e síndrome demencial decorrentes de parada cardiorrespiratória. O óbito da instituidora ocorreu em 07/06/2024. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação de dependência econômica.

3. A decisão agravada reconheceu a presunção legal de dependência do filho inválido e a possibilidade de cumulação da pensão com aposentadoria por invalidez, determinando a implantação do benefício. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a vedação à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública prevista no art. 1o da Lei no 9.494/1997; (ii) saber se é exigível a comprovação de dependência econômica do filho maior inválido para fins de concessão de pensão por morte estatutária; e (iii) saber se a percepção de aposentadoria por invalidez pelo RGPS impede a concessão ou afasta a presunção de dependência.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A vedação à concessão de liminar prevista no art. 1o da Lei no 9.494/1997 não se aplica às causas de natureza previdenciária, conforme entendimento do STF, consubstanciado na Súmula 729. A decisão na ADC 4-DF não obsta a antecipação de tutela em matéria previdenciária.

6. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano. Tais requisitos estão presentes no caso.

7. Aplica-se à hipótese a legislação vigente ao tempo do óbito da instituidora, nos termos do princípio tempus regit actum, conforme Súmula 340 do STJ.

8. O art. 217, IV, “b”, da Lei no 8.112/1990 prevê a condição de beneficiário do filho inválido, sem exigir comprovação de dependência econômica. A exigência legal de demonstração de dependência restringe-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos V e VI do mesmo artigo.

9. A jurisprudência do STJ e do TRF da 3a Região firmou entendimento no sentido de que é prescindível a comprovação de dependência econômica do filho maior inválido, desde que demonstrada a invalidez preexistente ao óbito.

10. No caso, a invalidez do autor é anterior ao falecimento da instituidora, pois a aposentadoria por invalidez foi concedida em 2015. Consta dos autos sua interdição judicial e a percepção de alimentos fixados judicialmente pelos genitores, além da indicação de dependência em declaração de imposto de renda da falecida.

11. A percepção de aposentadoria por invalidez não impede a concessão da pensão por morte, pois os benefícios possuem fatos geradores distintos. Não há vedação legal à cumulação no regime da Lei no 8.112/1990.

12. As circunstâncias relativas à renda própria e à constituição de núcleo familiar não afastam, no caso concreto, a presunção legal de dependência, especialmente diante das peculiaridades fáticas demonstradas.IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A vedação do art. 1o da Lei no 9.494/1997 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária. 2. Nos termos do art. 217, IV, da Lei no 8.112/1990, é prescindível a comprovação de dependência econômica do filho maior inválido, desde que a invalidez seja preexistente ao óbito do instituidor. 3. A percepção de aposentadoria por invalidez pelo RGPS não impede a concessão nem afasta a presunção de dependência para fins de pensão por morte estatutária, ausente vedação legal expressa.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 2o da EC 32/2001; CPC, art. 300; Lei no 8.112/1990, art. 217, IV, “b”, §§ 1o e 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o; Lei no 4.348/1964, arts. 5o e 7o; Lei no 5.021/1966, art. 1o e § 4o; Lei no 8.437/1992, arts. 1o, 3o e 4o; Lei no 6.179/1974, art. 2o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 4-DF; STF, Súmula 729; STF, Rcl 1.067 AgRg/RS, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 17.06.1999; STF, MS 21.707/DF; STF, ARE 773.690, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.12.2014; STF, Rcl 1.132 AgRg/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, Rcl 1.105 AgRg/RS; STF, Rcl 1.137 AgRg/RS; STJ, Súmula 340; STJ, REsp 1.440.855/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.04.2014; STJ, REsp 809.208/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27.03.2008; STJ, REsp 201102645160, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 26.09.2013; STJ, REsp 200600027726, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02.06.2008; STJ, EDcl no REsp 1.766.807/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.03.2019; TRF3, ApelRemNec 0018773-82.2015.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 04.12.2018; TRF3, Ap 0003896-04.2011.4.03.6125, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 21.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão